Tribunal: STF
Processo: HC 266397
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Dosimetria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Amauri Porto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.007.354/SP (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. artigo 157, § 2º, II, c.c. 61, II, “j”, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (eventos 2, fls. 32-41). 



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. Aduz a necessidade de afastamento da agravante relativa ao estado de calamidade pública. Alega ausência de fundamentação acerca do nexo causal entre a prática da conduta típica e o estado pandêmico apto a justificar a aplicação de agravante de calamidade pública. Requer o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal foi devidamente fundamentada pelas instâncias de origem.



    4. Agravo regimental improvido.”



    A Corte Superior, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal: 



    “(...)



    Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 9/12/2024 (fl. 123).



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal.



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em acréscimo, o ato dito coator ressaltou que (evento 3):



    “(...)



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.



    Consoante se extrai dos autos, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para aplicação da agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal (calamidade pública), alegando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria aplicado tal circunstância de forma genérica, baseando-se unicamente na coincidência temporal entre o crime e o período pandêmico, sem demonstrar o necessário nexo causal entre a conduta delitiva e o aproveitamento da situação de calamidade pública.



    Tendo em vista as disposições do art. 647-A e do § 2º do art. 654, ambos do Código de Processo Penal, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca da incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, para que se deixe mais evidenciada a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão da origem.



    Vejamos trechos essenciais da sentença e do acórdão alegado como coator:



    Inviável o afastamento da agravante da calamidade pública pelo COVID 19, diante da maior reprovabilidade da conduta praticada nesse momento de calamidade, sem contar a ofensa ao isolamento social necessário para a não propagação da doença. É sabido que a pandemia causou dificuldades operacionais também nos serviços de Segurança Pública, decorrentes do afastamento de servidores por infecção, deslocamento de policiais para o auxílio na fiscalização de medidas restritivas, dentre outras. Assim, deflui-se que o quadro pandêmico propicia maior facilidade para a prática de crimes, sendo de rigor a incidência da agravante. (fl. 12- 23, acórdão) 



    Aumento a pena em um sexto em virtude da agravante da pandemia, observando que os réus confirmaram que o supermercado estava vazio, o que os levou a escolher o local, tratando-se de época em que havia toque de recolher do Governo Estadual naquele horário, deixando as ruas mais vazias (4 anos e 8 meses e 11 dias multa). (fl. 37, sentença)



    Vê-se, assim, que as instâncias ordinárias estabeleceram bem a relação entre o contexto da pandemia e as causas de maior reprovabilidade do delito praticado – a escolha do local vazio pelo toque de recolher, fundamentando de modo idôneo a maior reprimenda.



    Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve incidir a agravante:



    (...)



    Não há, portanto, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.



    A aplicação da agravante de calamidade pública foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, que considerou as circunstâncias que levaram à maior reprovabilidade da conduta praticada durante a pandemia de covid-19, bem como as dificuldades operacionais dos serviços de segurança pública no período (fl. 21).



    Acrescento que, quanto aos corréus, nos autos do HC n. 819.568-SP, consignou-se o seguinte no voto do Ministro Jessuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT, em 26/5/2023):



    Infere-se do exposto que as instâncias ordinárias reconheceram a incidência da circunstância agravante relacionada ao crime praticado em período de calamidade pública com a indicação de elementos concretos, pois conforme a prova dos autos, os pacientes aproveitaram que o supermercado estava vazio, o que os levou a escolher o local, tratando-se de época em que havia toque de recolher do Governo Estadual naquele horário, deixando as ruas mais vazias. 



    Logo, os agentes se prevaleceram das medidas sanitárias de distanciamento social, durante período de pandemia de Covid-19, para a prática do delito em questão com maior liberdade, razão pela qual deve ser mantida a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, não havendo manifesta ilegalidade.



    Logo, consoante se extrai dos autos, a dosimetria aplicada encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte Superior e não revela nenhum constrangimento ilegal que justifique a intervenção excepcional da via eleita.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Portanto, a conclusão adotada pelo dito ato coator não diverge da jurisprudência predominante nesta Suprema Corte. Nessa toada: “No tocante à agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, observo que a Corte a quo assentou que “foi aplicada de forma fundamentada, uma vez que a envolvida aproveitou-se da pandemia da COVID-19, que intensificou o uso de redes sociais de maneira exponencial, para realizar uma live em rede social, para proferir ofensas à vítima”. Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva e divergência do entendimento demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita.” (HC 257.72/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23.06.2025); “Na espécie, a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, al. “j”, do CP restou justificada pelo Juízo de origem pelo fato do crime ter sido cometido durante a vigência da pandemia. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade manifesta passível de correção pela via estreita do habeas corpus. (HC 227.785/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.9.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente